Tribunal: TJDFT
Processo: 0714932-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714932-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA DOREMI LTDA AGRAVADO: GISELLE GOMES DE OLIVEIRA NATIVIDADE, ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 15 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator